Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA. CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA POR CRISTIANE CONTRA O DISTRITO FEDERAL, JULGADA IMPROCEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PERÍCIA MÉDICA. CANDIDATA CONSIDERADA NÃO ENQUADRADA. ILEGALIDADE. LAUDOS CONSISTENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 3o, DO CPC. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência, proferida em ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer. 1.1. A autora requer o provimento do apelo para anular o ato administrativo o qual declarou sua inaptidão na fase da avaliação biopsicossocial para as pessoas com deficiência, determinando sua continuidade no concurso público garantindo sua oportuna nomeação e posse no cargo, na qualidade de pessoa com deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a autora pode concorrer nas vagas destinadas a pessoas com deficiência do concurso público para provimento de vagas dos cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 5o da Lei Distrital no 4.317/2009, devem se considerar as seguintes categorias de deficiência: “(...) VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais;”. 3.1. A Lei no 12.764/2012 instituiu a “Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”, e em seu art. 1o, §2o, estabelece que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.”
4. No caso dos autos, o atestado do médico psiquiatra, bem como o relatório emitido pelo neuropsicólogo são claros ao especificarem ser a autora portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além disso, a recorrente juntou aos autos sua “Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA)” emitida pelo governo do Distrito Federal.
5. Em se tratando de matéria de concurso público, os atos da banca examinadora possuem natureza de ato administrativo, com os atributos de presunção de legalidade e de legitimidade e somente poderá ser modificado pelo Poder Judiciário em situações excepcionais, desde que haja um conjunto fático-probatório previamente constituído. 5.1. No caso dos autos, verifica-se que a autora comprovou o seu diagnóstico, cumpriu as exigências do edital ao se apresentar à avaliação munida dos laudos e recorreu administrativamente. 5.2. O ato da banca examinadora deixa de gozar da presunção de legitimidade quando a eliminação ocorre sob justificativa genérica e inconsistente para afastar os laudos e relatos trazidos pela candidata, de modo que a intervenção do Judiciário se torna necessária.
6. Precedente deste TJDFT: “(...) A partir dos documentos juntados aos autos pela autora/agravante, verifica-se que a candidata é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), e que sua a eliminação do certame contradiz manifestamente os Laudos Médicos expedidos por Juntas Médicas integrantes do respectivo ente federativo. 3. Tendo em vista que a justificativa apresentada pela banca utiliza afirmações genéricas e inconsistentes para afastar diagnóstico realizado por diferentes médicos especialistas - particulares e vinculados ao ente federativo agravado, afasta-se a presunção de legitimidade do ato administrativo, e constatando-se a probabilidade do direito da recorrente no que diz respeito à comorbidade que lhe acomete e à inobservância aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa pela parte agravada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07127891820238070000, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/08/2023).
7. Comprovada a condição da autora, imperioso reconhecer o direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, por ser diagnosticada com TEA.
8. Os réus devem ser condenados no pagamento dos honorários de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Comprovada a condição de pessoa com transtorno do espectro autista, imperioso reconhecer o direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência”.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: artigo 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; Lei no 12.764/2012; art. 2o, da Constituição Federal
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07127891820238070000, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/08/2023.